Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REDE DE APOIO FAMILIAR. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NOVO RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo o indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pelo apenado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a existência do vício de omissão; e (ii) analisar pedido subsidiário de elaboração de novo relatório psicossocial.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Os embargos de declaração em face a acórdão que julgou recurso em agravo em execução não são a via adequada para a formação de pedido de realização de novo relatório psicossocial, o qual deve ser dirigido ao juízo de origem.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
7. Embargos desprovidos.